Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720081-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA TALITA ALVES GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto por PAULA TALITA ALVES GONÇALVES DA SILVA em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER e para declarar que o prazo prescricional a ser observado seria de três anos (Id. 158352825 na origem). Em suas razões recursais (Id 47009912), informa o agravante que o Juízo a quo indeferiu a consulta de bens da parte devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em contrariedade ao atual entendimento desta Corte. Quanto à prescrição intercorrente, sustenta que o prazo de prescrição a ser considerado deve ser o mesmo da ação principal, e, por se tratar de crédito advindo de ação de rescisão contratual deve ser aplicado o prazo de dez anos por ser pretensão relacionada a responsabilidade contratual, na forma do art. 205 do Código Civil. Argui ser necessária a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder a busca ao SNIPER e alteração da contagem do prazo prescricional, uma vez comprovado o prejuízo da exequente pela possibilidade de deflagração de prazo prescricional, o que resultaria na extinção processual em 03/10/2023. Ao final, requer a reforma da decisão atacada para que seja determinada a pesquisa de dados de ativos e de patrimônios dos Executados, via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), uma vez que o sistema já foi reconhecido pelo CNJ, e o estabelecimento do prazo de prescrição intercorrente em dez anos. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão da antecipação da tutela recursal. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ao contrário do alegado pela agravante, o alegado prazo de 03/10/2023 é mais que suficiente para a decisão de mérito do recurso de agravo, dada a eficiência da tramitação processual nesta Corte. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora